Tribunal: STJ
Processo: 0001036-02.2012.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860597 - PE (2025/0040115-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSE LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍSIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Infirmar as conclusões do acórdão recorrido – quanto à comprovação dos fatos constitutivos
1.
do direito alegado pela parte autora – ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela
2.
alínea
do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
c
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada
caso.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49975038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e5f57f8b-220b-441d-9749-45243765291f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860597 - PE (2025/0040115-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSE LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍSIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Infirmar as conclusões do acórdão recorrido – quanto à comprovação dos fatos constitutivos
1.
do direito alegado pela parte autora – ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela
2.
alínea
do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas
c
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada
caso.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE BUÍQUE contra
decisão proferida pela Presidência desta Corte, com os seguintes fundamentos (e-STJ,
fls. 476-478):

Quanto à controvérsia, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
A municipalidade alega que a parte autora não faz jus ao pagamento
das verbas em questão, visto que não teria trazido provas de que não
recebeu o numerário relativo aos 13o salários e às férias cumuladas
com o terço constitucional.
Sabe-se que princípio básico do nosso ordenamento é o de que ao
demandante cabe provar os fatos constitutivos de sua pretensão,
cumprindo ao réu, por outro lado, demonstrar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor.
Documento eletrônico VDA49532143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:59
Código de Controle do Documento: 44b7ea0b-bf18-4d81-a891-add268a99ac3

A autora juntou à peça inaugural documentos capazes de constituir o
seu direito, notadamente pela demonstração do vínculo com o
demandado.
No caso específico dos autos, devidamente comprovada a relação
laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público,
ao recebimento das verbas salariais não pagas como contraprestação
dos serviços prestados.
A teor do art. 373, inciso II, do CPC/2015 é ônus do réu constituir
prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do
autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas
salariais reclamadas.
Como não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a quitação
dos valores e nem demonstrar que não seria mais sua obrigação
pagar o numerário perseguido, é devida a condenação da edilidade ao
pagamento das verbas pleiteadas pela parte autora na forma decidida
na sentença (fl. 389, grifos meus).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa
fixada pelo acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus probatório das
partes exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em Recurso Especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que “a alteração das conclusões adotadas
pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ".
(AgInt no AREsp 1.190.608/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
DJe de 24.4.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.606.233/SC,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 13.8.2020; AgInt
no AREsp 1.060.371/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, D Je de 17.8.2020; e R Esp 1.812.278/CE, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29.10.2019.
Doutra banda, no que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, não foi
comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto não foi cumprido
nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Dessarte: “Não se conhece de recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts.
541, parágrafo único, do CPC/73 (reeditado pelo art. 1.029, § 1o, do NCPC),
e 255 do RISTJ. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.615.607/SP, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20.5.2020.)
A propósito: REsp 1.575.943/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de 2.6.2020; AgInt no REsp 1.817.727/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.5.2020; AgInt no AREsp 1.504.740
/SP, ;Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 8.10.2019; AgInt no
AREsp 1.339.575/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
Documento eletrônico VDA49532143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:59
Código de Controle do Documento: 44b7ea0b-bf18-4d81-a891-add268a99ac3

DJe de 2.4.2019; AgInt no R Esp 1.763.014/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, D Je de 19.12.2018.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 482-492), o recorrente alega não
incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
Aduz ainda que, "no momento da interposição do Recurso Especial,
equivocadamente, fez referência à alínea 'c' do art. 105 da Constituição Federal nos
pedidos. Entretanto, as razões do recurso foram baseadas exclusivamente na alínea
'a', referente à violação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), sem
qualquer menção a divergência jurisprudencial".
Requer, ao final, o provimento do agravo para o conhecimento do recurso
especial.
Impugnação apresentada às fls. 494-500 (e-STJ).

VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o dirimir a questão posta
nos autos, assim consignou (e-STJ, fls. 380-392 - sem grifo no original):

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Buíque em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Buíque, o qual
julgou parcialmente procedentes os pleitos da exordial, nos seguintes
termos: “(...)Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido e
condeno o Município de BUÍQUE a pagar ao autor adicional de insalubridade
em grau médio, correspondente a 20% do salário mínimo, desde a
confecção do laudo pericial. Condeno ainda o município a pagar ao autor
férias não gozadas acrescidas de 1/3 constitucional desde o início do vínculo
estatutário, respeitada a prescrição quinquenal e 13° salários não pagos,
também desde o início do vínculo estatutário e respeitada a prescrição
quinquenal (...)”
[...]
No caso sob exame, não houve a elaboração de laudo pericial, mas apenas
e tão somente a juntada de documento produzido unilateralmente pelo
Sindicato dos Servidores Públicos de Buíque, datado de
(ID
12/07/2009
30465177), que indicaria a possível situação de insalubridade.
Documento eletrônico VDA49532143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:59
Código de Controle do Documento: 44b7ea0b-bf18-4d81-a891-add268a99ac3

Ora, além de não refletir a realidade atual dos locais de trabalho, já que se
refere a cenário fático apresentado há mais de 14 anos atrás, o referido
laudo também não foi produzido sob o devido crivo do contraditório e ampla
defesa.
Assim, por não ser prova apta a constituir o direito alegado, deve ser
alterada a sentença neste ponto.
[...]
Portanto, a não aceitação do laudo avocado não ocorre apenas por ele ser
“genérico”, conforme aduz o recorrente, mas sim, em verdade, porque não
representa a realidade atual dos locais de trabalho bem como foi produzido
de modo unilateral, sem ser originado de perito compromissado em juízo,
fato esse que viola o princípio do contraditório e ampla defesa e o art. 372 do
CPC/15,
:
in verbis
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em
outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório.
Logo, deve o julgado ser reformado neste aspecto, não reconhecendo o
dever ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade.
[...]
A autora juntou à peça inaugural documentos capazes de constituir o seu
.
direito, notadamente pela demonstração do vínculo com o demandado
No caso específico dos autos, devidamente comprovada a relação laboral
com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao
recebimento das verbas salariais não pagas como contraprestação dos
.
serviços prestados
A teor do art. 373, inciso II, do CPC/2015 é ônus do réu constituir prova dos
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o
.
tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas salariais reclamadas
Como não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a quitação dos
valores e nem demonstrar que não seria mais sua obrigação pagar o
numerário perseguido, é devida a condenação da edilidade ao pagamento
.
das verbas pleiteadas pela parte autora na forma decidida na sentença
Por tais razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão somente para
retirar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade.

Da leitura do fragmento transcrito depreende-se que o TJPE, de fato,
resolveu a questão com base nos elementos fáticos que permearam a demanda.
Dessa forma, a irresignação do agravante não comporta acolhimento,
porquanto a pretensão de afastar a conclusão do acórdão recorrido – quanto
à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora – exigiria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
De outro lado, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão
da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar
similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas
Documento eletrônico VDA49532143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:59
Código de Controle do Documento: 44b7ea0b-bf18-4d81-a891-add268a99ac3

conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo.
A propósito (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO REGIONAL QUE DECIDE PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO
DA TUTELA ANTECIPADA. DISCUSSÃO QUE NECESSARIAMENTE
ALCANÇA O DEBATE DA QUESTÃO MERITÓRIA DOS AUTOS.
NECESSÁRIO
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 735 DO STF E N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO
ACERCA DA LEGALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
SÚMULA N. 280 DO STF. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O presente caso versa sobre decisão de indeferimento de tutela de
urgência em primeira instância, de forma que a Súmula n. 735 do STF deve
ser aplicada analogicamente ao recurso especial, segundo a qual "[n]ão
cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". O
óbice deve ser aplicado ainda que o agravante alegue que pretende tão
somente o reconhecimento da nulidade do acórdão diante da sua suposta
omissão na análise de argumentos que considera essenciais ao deslinde do
feito, visto que intenta, em última análise, o reconhecimento de que o
Tribunal a quo não analisou da forma devida os requisitos autorizadores da
concessão de tutela antecipada.
2. A discussão acerca da presença ou não dos elementos autorizadores da
tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Deve ser mantida a aplicação do óbice da súmula 280 do STF, visto que a
matéria de fundo discutida nos autos, ainda assim, diz respeito à legalidade
de Decreto do Estado do Paraná, a partir da interpretação de dispositivos de
direito estadual.
4. A existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema 5. Agravo interno
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.633.539/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA49532143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:59
Código de Controle do Documento: 44b7ea0b-bf18-4d81-a891-add268a99ac3

2. Não demonstrada a excepcionalidade, não há que se falar em efeito
suspensivo do recurso.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à tese atinente
à alegação de necessidade de nova avaliação do bem objeto de penhora,
envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.398.976/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
18/3/2024
20/3/2024

Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno
não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49532143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:59
Código de Controle do Documento: 44b7ea0b-bf18-4d81-a891-add268a99ac3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.860.597 / PE
Número Registro: 2025/0040115-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010360220128170360 10360220128170360
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSE LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: JOSE LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49935438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:53
Código de Controle do Documento: c09464b1-646c-4c9c-97d2-ee766f8e8ffb

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:53
Código de Controle do Documento: c09464b1-646c-4c9c-97d2-ee766f8e8ffb